Tribunal: CARF
Processo: 10183.902907/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902907/2018-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.702 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos em relação aos
pretensos indébitos arguidos, representados pelas 03 (três) parcelas mensais pagas de imposto e,
portanto, passível de compensação, se observadas as demais condições legais, respondendo,
ainda, os quesitos acima elencados, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado
da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando
Beltcher da Silva, José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
36167.03031.291113.1.3.04-7012, de e-fls. 04/08, para fins de compensação de débito próprio
com crédito decorrente de pagamento/retenção a maior de IRPJ (0220), efetuado em 31/05/2011,
no valor total original de R$ 789.191,75, cujo crédito em discussão nestes autos, declarado, fora
de R$ 108.987,28, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902907/2018-03
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902907/2018-03

Mais precisamente, informa a contribuinte que o crédito objeto da presente
demanda se refere ao pagamento a maior da estimativa trimestral do IRPJ apurado no 1o
trimestre do ano-calendário 2011, no valor original de R$ 108.992,26.
Em Despacho Decisório, de fls. 09/13, da DRF em Cuiabá/MT, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando integralmente,
por conseguinte, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito
confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o DARF no valor
pleiteado fora parcialmente utilizado para pagamento do débito regularmente confessado em
DCTF, de modo que o foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 8.587,96 (parcial).
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 109/119, a qual fora julgada improcedente pela Turma da DRJ em
Brasília/DF - 01, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-000.301,
de 25 de abril de 2023, de e-fls. 131/137, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, sobretudo a partir dos documentos fiscais, escrituração contábil, etc.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 149/166,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que a
contribuinte procedeu a tributação de conformidade com a legislação de regência, notadamente
artigo 5o da Lei no 9.430/1996, no regime do lucro real trimestral, sendo que a declaração do
período correspondente ao tributo indica, tão somente, qual o valor devido apurado, e a forma e
valor do pagamento são indicados somente na declaração do período subsequente, a qual
indicará qual a metodologia do pagamento realizado pelo contribuinte e respectivo valor.
Neste contexto, assevera que a recorrente procedeu com a declaração do valor
apurado já na declaração relativa ao 1o trimestre, no entanto, indicou a descrição e informação
relativa ao método de pagamento apenas na DCTF relativa ao trimestre subsequente, ou seja, em
junho/2011.
Sustenta que a empresa recolheu corretamente o tributo apurado no 1o trimestre de
2011, mediante o pagamento de 03 quotas iguais, mensais e sucessivas, na esteira do disposto no
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902907/2018-03

artigo 5o e §§ da Lei no 9.430/96, as quais foram devida e corretamente indicadas nas
respectivas DCTFs, totalizando o valor de R$ 2.340.508,53 (doc. 05), desaguando num
pagamento a maior na ordem de R$ 952.602,13, decorrente da incorreta apuração do IRPJ
devido e declarado na DCTF de março/2011, transmitida em 18/08/2011.
Assim, aduz que a recorrente efetuou o pagamento das quotas mensais com base
no valor inicialmente devido e apurado de R$2.318.625,11, obrigando-a ao pagamento destas no
valor de R$ 772.875,04, sendo que após a retificação, o valor de cada quota foi reduzido para R$
462.635,47 – indicando pagamento a maior, por quota, de R$ 310.239,57.
Opõe-se, ainda, à alegação da D. Autoridade de piso de que não seria possível
identificar qual a forma de quitação deste tributo, motivada pela mera omissão acidental da
informação quando na transmissão da DCTF retificadora do 1o trimestre, visto que, conforme
amplamente demonstrado, a declaração do período presta-se à determinação e declaração de qual
o montante devido para o tributo, cabendo à declaração do trimestre posterior a demonstração de
qual a metodologia de pagamento deste.
Defende que aludido lapso deve ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se comprova que, além de DCTF
retificadora, a contribuinte também apresentou DIPJ retificadora compatibilizando as
informações corretas.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou integralmente as
compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de
pagamento/retenção a maior de IRPJ (0220), efetuado em 31/05/2011, no valor total original de
R$ 789.191,75, cujo crédito em discussão nestes autos, declarado, fora de R$ 108.987,28,
consoante peça inaugural do feito.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902907/2018-03

Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem, de início, entendeu por
bem não homologar integralmente a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor
pleiteado ter sido parcialmente utilizado para pagamento do débito regularmente confessado em
DCTF, de modo que o foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 8.587,96 (parcial).
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação integral da compensação declarada, assim o fez em
face da não comprovação do crédito pretendido, com documentos hábeis e idôneos, não se
prestando a tanto a simples retificação da DCTF sem a devida comprovação do erro e/ou
retificação dos demais documentos fiscais.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, escoradas na documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
No mérito, em suma, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão guerreado, o
qual manteve o Despacho Decisório que reconheceu em parte o direito creditório pretendido,
alegando para tanto que a empresa procedeu a tributação de conformidade com a legislação de
regência, notadamente artigo 5o da Lei no 9.430/1996, no regime do lucro real trimestral, sendo
que a declaração do período correspondente ao tributo indica, tão somente, qual o valor devido
apurado, e a forma e valor do pagamento são indicados somente na declaração do período
subsequente, a qual indicará qual a metodologia do pagamento realizado pelo contribuinte e
respectivo valor.
Neste contexto, assevera que a recorrente procedeu com a declaração do valor
apurado já na declaração relativa ao 1o trimestre, no entanto, indicou a descrição e informação
relativa ao método de pagamento apenas na DCTF relativa ao trimestre subsequente, ou seja, em
junho/2011.
Sustenta que a empresa recolheu corretamente o tributo apurado no 1o trimestre de
2011, mediante o pagamento de 03 quotas iguais, mensais e sucessivas, na esteira do disposto no
artigo 5o e §§ da Lei no 9.430/96, as quais foram devida e corretamente indicadas nas
respectivas DCTFs, totalizando o valor de R$ 2.340.508,53 (doc. 05), desaguando num
pagamento a maior na ordem de R$ 952.602,13, decorrente da incorreta apuração do IRPJ
devido e declarado na DCTF de março/2011, transmitida em 18/08/2011.
Assim, aduz que a recorrente realizou o pagamento das quotas mensais com base
no valor inicialmente devido e apurado de R$2.318.625,11, obrigando-a ao pagamento destas no
valor de R$ 772.875,04, sendo que após a retificação, o valor de cada quota foi reduzido para R$
462.635,47 – indicando pagamento a maior, por quota, de R$ 310.239,57.
Opõe-se, ainda, à alegação da D. Autoridade de piso de que não seria possível
identificar qual a forma de quitação deste tributo, motivada pela mera omissão acidental da
informação quando na transmissão da DCTF retificadora do 1o trimestre, visto que, conforme
amplamente demonstrado, a declaração do período presta-se à determinação e declaração de qual
o montante devido para o tributo, cabendo à declaração do trimestre posterior a demonstração de
qual a metodologia de pagamento deste.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902907/2018-03

Defende que aludido lapso deve ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se comprova que, além de DCTF
retificadora, a contribuinte também apresentou DIPJ retificadora compatibilizando as
informações corretas.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRPJ.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
da retificação procedida pela contribuinte na DCTF, não acolheu a pretensão da empresa a
pretexto da inexistência de outros documentos hábeis e idôneos para o fim pretendido.
Em outra via, a recorrente não refuta tal constatação, requerendo, no entanto, o
reconhecimento do crédito já devidamente informado nos autos, mesmo reconhecendo ter havido
equívoco formal na prestação de suas informações fiscais, especialmente sustentando ter
recolhido corretamente o tributo apurado no 1o trimestre de 2011, mediante o pagamento de 03
quotas iguais, mensais e sucessivas, as quais foram devida e corretamente indicadas nas
respectivas DCTFs, totalizando o valor de R$ 2.340.508,53 (doc. 05), desaguando num
pagamento a maior na ordem de R$ 952.602,13, decorrente da incorreta apuração do IRPJ
devido e declarado na DCTF de março/2011, transmitida em 18/08/2011.
Neste cenário, aduz que a recorrente realizou o pagamento das quotas mensais
com base no valor inicialmente devido e apurado de R$2.318.625,11, obrigando-a ao pagamento
destas no valor de R$ 772.875,04, sendo que após a retificação, o valor de cada quota foi
reduzido para R$ 462.635,47 – indicando pagamento a maior, por quota, de R$ 310.239,57.
Da simples leitura do Acórdão recorrido, constata-se que, de fato, as autoridades
fazendárias pretéritas não analisaram o fato acima explicitado na profundidade que o caso exige,
relativamente ao alegado pagamento do imposto em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, nos
valores retromencionados, razão pela qual o deslinde da controvérsia perpasse, de início, na
verificação da efetividade de tais pagamentos e a veracidade de tais informações.
Partindo-se dessas premissas, para melhor analisar a demanda, com a segurança
devida, mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem
se manifeste sobre as argumentações acima alinhavadas, bem como as provas juntadas aos autos
em relação aos pagamentos do imposto objeto do pedido em 03 (três) parcelas, tendo em vista
que objetivaram contrapor a motivação do indeferimento levada a efeito no Acórdão recorrido,
respondendo, portanto, os seguintes quesitos:
1) Qual era o valor do imposto efetivamente devido em relação ao 1o trimestre de
2011;
2) Diante da alegação da recorrente do pagamento em 03 (três) parcelas mensais,
como ocorrera o pagamento/quitação de referido imposto?
3) Qual a disponibilidade de cada alegado pagamento?
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902907/2018-03

4) Qual fora a destinação/uso do pretenso indébito suscitado pela contribuinte? Já
fora objeto de outra DCOMP?
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos em relação aos
pretensos indébitos arguidos, representados pelas 03 (três) parcelas mensais pagas de imposto e,
portanto, passível de compensação, se observadas as demais condições legais, respondendo,
ainda, os quesitos acima elencados, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado
da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 309
DF CARF MF
Original